Tribunal: STF
Processo: RE 75042
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1972-12-07
Data de publicação: 1972-12-07

Ementa:
IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS. PARCELA DE 20% ATRIBUIDA
AOS MUNICÍPIOS, PELO ART.23, II PAR 8 DA CONSTITUIÇÃO. NÃO PODE O
ESTADO REDUZI-LO, SEM BASE LEGAL, A TÍTULO DE DESPESAS DE
ARRECADAÇÃO. INAPLICAÇÃO DA LEI EST. N. 2.013/1952.
II. SE O ACÓRDÃO CONSIDEROU INAPLICAVEL A LEI DO ESTADO, NA QUAL SE
ESTEIA O RECORRENTE PARA JUSTIFICAR A REDUÇÃO DA PARCELA TRIBUTARIA
RESERVADA PELA CONSTITUIÇÃO DO MUNICÍPIO, FAZENDO APLICAÇÃO DAQUELE
MANDAMENTO CONSTITUCIONAL, NÃO E DE PROSPERAR O RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INVOCANDO SUA AFRONTA.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO, COM INVOCAÇÃO DA SÚMULA
NS. 280 E 400, PRIMEIRA PARTE.